Tribunal: TJBA
Processo: 8031397-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031397-40.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO FIGUEREDO DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO E DE EXPLOSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA REVISADAS DE OFÍCIO. PROVA SUFICIENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXPRESSIVA QUALIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1 – Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu, em irresignação com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,
que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 e 16, §1º, III, da Lei 10.826/2003, com imposição da pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa
.

2 - Consta da inicial acusatória que: “
[...] no dia 21 de outubro de 2024, por volta das 11h30min, no Condomínio Solar da Princesa, na Avenida Antônio Sérgio Carneiro, Bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana/BA, o denunciado foi flagrado trazendo consigo 453 (quatrocentas e cinquenta e três) petecas de cocaína, com massa bruta total de 522,80g (quinhentos e vinte e dois gramas e oitenta centigramas), bem como 185 (cento e oitenta e cinco) porções de maconha, pesando um total de 373,81g (trezentos e setenta e três gramas e oitenta e um centigramas). [...] o denunciado também foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, municiado com 03 (três) cartuchos de mesmo calibre, como também 01 (um) artefato explosivo, tipo granada, de fabricação artesanal [...]”

II – Questão em Discussão

3 – Verificar se existe fundamento para a incidência do princípio da consunção em relação ao porte do artefato explosivo. Examinar a possibilidade de alteração da fração redutora de 1/5, referente ao tráfico privilegiado, reconhecido na sentença. Rever o procedimento dosimétrico, sobretudo a fixação da pena base.

III – Razões de Decidir

4
–
O
pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo não deve ser conhecido, porquanto assim consta da sentença, o que desvela a ausência de interesse de agir.

5 – Conquanto não tenha sido articulado pela defesa

irresignação contra o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, a natureza das apelações criminais impõe o exame, que aponta para elementos de convicção aptos a subsidiar a responsabilização criminal da apelante.

6 –
Em relação à pretensão de incidência do princípio da consunção, constata-se que o MM Juízo assim reconheceu para o porte da arma de fogo e o afastou para o porte do artefato explosivo, posição que encontra suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a absorção “[...]
deve ocorrer quando o uso do armamento está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, o que não é o caso dos autos. (AgRg no REsp n. 2.130.308/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

7 –
Não merece acolhimento a pretensão de incidência da fração de 2/3, uma vez que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, sejam utilizadas para modular a
fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.
(AgRg no REsp n. 2.227.467/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

8- O procedimento dosimétrico encontra-se conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, de maneira que a sentença recorrida não merece qualquer reforma.

IV – Dispositivo e Tese

9 – Recurso conhecido e
não provido

Tese de julgamento:
1. Verificado que o porte do artefato explosivo
não consubstancia meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do crime de
tráfico de drogas, desvelando-se como crime autônomo, resta inviabilizada a incidência do princípio da consunção. A significativa quantidade e variedade de drogas é fundamento idôneo para a imposição da fração de redução do tráfico privilegiado nos patamares mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 e 16, §1º, III, da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
AgRg no REsp n. 2.130.308/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025. STJ. AgRg no REsp n. 2.227.467/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC.
8031397-40.2024.8.05.0080
–
FEIRA DE SANTANA/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8031397-40.2024.8.05.0080
da Comarca de
FEIRA DE SANTANA/BA
, com recurso interposto por
DANILO FIGUEREDO DAS VIRGENS
, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator